Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO PAGA A MENOR IMPÚBERE. PEDIDO DE LEVANTAMENTO. ADMINISTRAÇÃO PELOS PAIS. PODER FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES. RECURSO PROVIDO.

I. O poder familiar confere aos pais a administração dos bens dos filhos menores, a teor do que prescrevem os artigos 1.630 e 1.689 do Código Civil.

II. Salvo quando se divisa algum conflito de interesses ou fato indicativo de que a administração pelos pais será ruinosa para o filho, a negativa de levantamento de indenização judicial desrespeita predicado do poder familiar.

III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.